Tribunal: TJDFT
Processo: 0738114-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738114-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: VERA DE FÁTIMA LEÃO DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO. ARTIGO 49 DA LEI No 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. 1 – De acordo com a redação do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, somente os créditos constituídos até a data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos seus efeitos. 2 – A constituição definitiva do crédito somente ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Desse modo, o crédito constituído depois da formulação do pedido de recuperação judicial não se submete ao procedimento da Lei no 11.101/2005. 3 – É descabida a pretensão de que a atualização da dívida ocorra em conformidade com o estabelecido no art. 9o, II, da Lei 11.101/2005, se o débito exequendo não se sujeita à recuperação judicial. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 47 da Lei 11.101/2005, sustentando a impossibilidade da penhora de seus bens, sob pena de inviabilização do plano recuperacional em curso perante o juízo competente. Assevera, ademais, que, enquanto perdurar a recuperação judicial, somente o juízo da recuperação detém competência para determinar medidas constritivas, mesmo após o transcurso do denominado stay period. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Tatiane Carvalho Alves Melo, OAB GO 52.449 e do advogado Jose Carlos Ribeiro Issy, OAB GO 18.799 (id24527704, pág. 21). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 47 da Lei 11.101/2005, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação de regência. Conforme pleiteado pela recorrente, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Tatiane Carvalho Alves Melo, OAB GO 52.449 e do advogado Jose Carlos Ribeiro Issy, OAB GO 18.799. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012